Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie.
2. No caso, o acórdão mediante o qual se formou o título é desafiado por Recurso Especial desprovido de efeito suspensivo, inexistindo obstáculos ao cumprimento provisório do acórdão.
3. Ademais, a determinação contida na sentença não diz respeito à transferência de imóvel, mas tão somente à obrigação de tornar sem efeito procedimento administrativo. Logo, não há justificativa para impor de forma concreta o oferecimento de caução pela agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.